Tribunal: TJES
Processo: 5000957-24.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000957-24.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEM FRAGA
RECORRIDO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA DO ÔNIBUS. ATRASO DA PASSAGEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA PASSAGEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id ). Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. 2. Quanto ao mérito recursal, não vejo motivos para alongar-me no debate das razões recursais por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo da sentença proferida. A meu ver, não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte da Recorrida. A passageira, ora Recorrente, apresentou-se para embarcar no ônibus com atraso. O ônibus, por sua vez, saiu com pontualidade, no horário previsto pelo bilhete de passagem, não havendo como imputar-lhe qualquer culpa ou falha na prestação de serviços. Ademais, a recomendação prevista nas passagens de transporte é que os passageiros compareçam com antecedência para embarque. Dessa forma, impossível a condenação por danos materiais ou morais à fornecedora, por culpa exclusiva da consumidora. 3. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida na forma como lançada. 7. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.